Tribunal: STF
Processo: HC 207372
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 4.10.2021 pela Defensoria Pública da União em benefício de Richardison Junio dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.9.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.944.325/PR.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de vinte e sete anos, quatro meses e oito dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, roubo majorado e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.



    3. No curso da execução penal, o paciente requereu a remição de parte da pena pelo estudo, deferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Ponta Grossa/PR (Execução Penal n. 0027698-54.2010.8.16.0019), que declarou remidos seis dias da pena imposta.



    4. Pleiteando a remição da integralidade das horas de estudo alegadamente realizadas pelo paciente, a defesa interpôs o Agravo de Execução Penal n. 4000053-97.2021.8.16.0019, desprovido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, nestes termos:



    “RECURSO DE AGRAVO – EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE CONCESSÃO DE REMIÇÃO DA PENA PELAS HORAS DE ESTUDO À DISTÂNCIA NA INTEGRALIDADE – NÃO CABIMENTO – CÔMPUTO QUE DEVE OBSERVAR O LIMITE LEGAL DE 4 HORAS DIÁRIAS DE ESTUDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 126, § 1º DA LEP – IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR AS HORAS DE ESTUDO À DISTÂNCIA QUE SÃO REALIZADAS SEM ACOMPANHAMENTO OU FISCALIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 78, e-doc. 2 – grifos nossos). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal paranaense a defesa interpôs recurso especial, admitido no Tribunal de origem. Em 30.8.2021, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Recurso Especial n. 1.944.325/PR. Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 21.9.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto. Tem-se na ementa do julgado:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO DE PENA. HORAS DE ESTUDO À DISTÂNCIA. ART. 126, § 1º DA LEP. OBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL DE 4 HORAS DIÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CARGA HORÁRIA SUPERIOR. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O art. 126 da Lei de Execução Penal permite ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto remir, por estudo, parte do tempo de execução da pena, determinando que a contagem do tempo seja feita à razão de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar.



    2. No caso dos autos, o Tribunal a quo apurou que não há comprovação da realização de atividades além do limite de 4 horas diárias. Nesse contexto, a alteração do julgado demandaria revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que não é possível nesta via especial, consoante o disposto na Súmula 7/STJ.



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 159, e-doc. 2).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual a Defensoria Pública da União sustenta que “o fato de o paciente ter realizado parte das horas de estudo em sala de aula e parte do período em sua cela não pode prejudicar o seu direito à remição. A fiscalização dos períodos de estudo é e deve ser de responsabilidade do Estado, sendo que a falta ou a falha na forma de fiscalização não podem prejudicar o direito de quem cumpre a pena” (fl. 3, e-doc.1).



    Alega que “a falha estatal penaliza o paciente ao impedir o cômputo das horas nos dias em que ele desempenha as atividades do estudo à distância. Vale ressaltar que o apenado se encontra sob tutela estatal, não pode ele optar por não realizar os estudos da forma disponibilizada pela instituição. Assim, o Julgador incorreu em indevido raciocínio, pois conforme análise do atestado de remição da pena o reeducando concluiu 100h de estudos divididos em 76h na forma presencial e 24h à distância, totalizando 19 dias de estudo” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assevera que, “embora a literalidade do artigo 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal estabeleça como 4 horas a jornada máxima de estudo por dia, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que em casos semelhantes, o tempo que excedeu a carga de 4 horas diárias deve ser computado para remir a pena, equiparando com a remição pelo trabalho, em que já decidiu sobre a admissão do cômputo do excedente para fins de remição de pena (HC 462.464/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/9/2018, DJe 28/9/2018)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que, “admitindo-se horas extras na remição pelo trabalho, não seria igualitário negá-las na remição por meio de estudos” (fl. 4, e-doc. 4). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se a concessão da presente ordem para que seja reconhecido o direito do paciente à remição da pena no cômputo total de 9 dias, consoante os fundamentos de fato e de direitos elencados nesta peça recursal” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A análise dos autos revela não assistir razão jurídica à impetrante.



    8. Busca-se, na presente impetração, o reconhecimento do direito do paciente de remir as horas de estudo realizadas a distância, consideradas as atividades desenvolvidas na cela.



    9. Tem-se nos autos que o paciente teria cursado a disciplina “Educação Física EJA — Fase II, no período de 21.2.19 a 28.2.19, totalizando 12 horas-aula, distribuídas em 3 dias; no período de 7.3.19 a 10.6.19, totalizando 40 horas-aula, distribuídas em 10 dias; no período de 6.5.19 a 28.5.19, totalizando 48 horas-aula, distribuídas em 6 dias”, das quais 24 horas seriam referentes ao estudo a distância (fl. 5, e-doc. 2).



    10. O juízo da Vara de Execuções da Comarca de Ponta Grossa/PR deixou de considerar as horas de estudo a distância para a remição da pena, sob o fundamento de impossibilidade de serem aferidas as horas não presenciais:



    “Acostado aos autos atestado no mov. 272.2 (projudi) informando que o sentenciado realizou o estudo da seguinte disciplina:



    - Educação Física EJA - Fase II, no período de 21.2.19 a 28.2.19, totalizando 12 horas-aula, distribuídas em 3 dias; no período de 7.3.19 a 10.6.19, totalizando 40 horas-aula, distribuídas em 10 dias; no período de 6.5.19 a 28.5.19, totalizando 48 horas-aula, distribuídas em 6 dias.



    O Ministério Público se manifestou pela concessão da remição de pena, desde que limitada ao patamar exigido pela Lei de Execuções Penais, qual seja, no máximo 4 horas diárias de estudo. 



    Veja-se: 



    Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 



    § 1° A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 



    I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; 



    A divisão visa impedir que o preso alegue ter estudado 12 (doze) horas em um único dia, pretendendo fazer o desconto à razão de 1 (um) dia de estudo por 1 (um) dia de pena, preservando a lógica básica de que a remição atende a razão de 3 (três) por 1(um), seja pelo trabalho, seja pelo estudo. 



    No atestado, consta que 24 horas desse montante são referente ao ensino à distância. 



    A defesa expõe que o sistema SPR somente contabiliza os dias de estudo presencial, não aceitando a inserção dos dias EAD, por falha do próprio sistema, talvez pelo fato de ser anterior à regulamentação do estudo à distância, gerando sua incompatibilidade.



    Requer que sejam consideradas todas as horas sem a aplicação da limitação, alegando que os dias constantes no atestado são apenas referentes ao estudo presencial. 



    Porém, conforme exposto pelo Ministério Público, quando realizadas as aulas presenciais, são entregues atividades aos sentenciados, as quais são por eles realizadas em cela, sendo que o acompanhamento pedagógico se dá, efetivamente, somente quando da entrega de tais atividades. 



    Assim, por certo, não existe qualquer acompanhamento ou fiscalização da realização destas atividades, não existindo elementos que permitam identificar quanto tempo o sentenciado levou para realizar tal atividade. 



    Não há como afirmar a quantidade de dias que o sentenciado levou para a realização das horas de estudo à distância, não sendo possível auferir se o limite legal foi obedecido e, neste caso, só podemos considerar os dias efetivamente comprovados de estudo. 



    Nesse sentido já se posicionou o STJ no Recurso Especial 1.672.019 — SP, cujos trechos se faz válida a citação: (…)



    Assim, uma vez que não há meios de se auferir a real quantidade de dias estudados à distância, também não há como saber se o requisito legal foi obedecido e, por isso, devem ser considerados apenas os dias certificados. 



    Não se está desprezando as horas estudadas à distância ou se afirmando que tal estudo não tem validade, mas sim aplicando a limitação legal em relação aos dias certificados e passíveis de comprovação. 



    Assim, diante de todo o exposto, decido pela análise da remição apenas no tocante aos dias identificados no atestado de item 272.2.



    Sentenciado totalizou 100 horas de estudo em 19 dias. 



    Tal montante ultrapassa o exigido na LEP, restrição esta já imposta para evitar que um sentenciado estude por 12h em apenas um dia e faça jus a remição. 



    A exigência se deu a fim de que fossem desenvolvidas atividades em mais dias, no caso, 3 (três), para que então o sentenciado fosse beneficiado com um dia de pena. 



    Necessário se faz obedecer à imposição legal, desprezando-se as horas excedentes. 



    Desta forma, o cálculo será feito considerando o limite legal, o que enseja apenas 4 (quatro) horas diárias de estudos. 



    Aplicando-se a limitação legal, tem-se que o mesmo realizou 76 (setenta e seis) horas de estudos. 



    Desta forma, nos termos do art. 126, §1°, I, da Lei de Execuções Penais, teria direito a remir 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, totalizando, na presente situação, 6 (seis) dias a serem remidos. 



    Não incide, na hipótese, o art. 127 da LEP, ante a ausência de falta grave, possuindo o penitente bom comportamento carcerário. 



    Isto posto, declaro remidos 6 (seis) dias da pena imposta ao sentenciado, em decorrência de estudos” (fls. 5-7, e-doc. 1).



    11. Em 9.4.2021, o Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao agravo em execução penal interposto pela defesa do paciente, mantendo a decisão pela qual desconsideradas as horas de estudo a distância. Estas as razões adotadas pelo Relator, Desembargador Gamaliel Seme Scaff:



    “Entendo que agiu bem o D. Juízo da Execução, pois embora a Lei de Execução Penal admita a remição da pena por meio de ensino à distância, é certo que não há como computar as horas em que o reeducando realizou as atividades à distância que não foram acompanhadas ou fiscalizadas e que também excederam o limite de 4 horas diárias. 



    Acrescente-se que, conforme consta da r. decisão agravada, quando ocorrem as aulas presenciais são entregues atividades aos reeducandos que são realizadas no interior da cela. Dessa forma, o acompanhamento pedagógico se dá apenas no momento da entrega das atividades, de forma que não existe qualquer acompanhamento ou fiscalização durante a realização das mencionadas atividades, não havendo assim elementos nos autos que permitam identificar quanto tempo o sentenciado levou para cumprir tais atividades. 



    De modo que não há como saber a quantidade de dias que o sentenciado levou para a realização das atividades das horas de estudo à distância, razão pela qual não é possível auferir se o limite legal foi obedecido ou não, motivo pelo qual devem ser considerados apenas os dias efetivamente comprovados por intermédio do certificado de estudo” (fl. 82, e-doc. 2).



    12. Ao proferir o acórdão impugnado, o Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal no cálculo de remição da pena do paciente, assentando a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos:



    “A pretensão recursal não merece êxito, na medida em que o agravante não apresentou argumentos capazes de modificar o posicionamento adotado pela decisão impugnada. 



    Conforme consignado na decisão agravada, a Corte de origem, ao examinar o cálculo dos dias remidos pelo apenado, assim se manifestou: (…)



    O art. 126 da Lei de Execução Penal permite ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto remir, por estudo, parte do tempo de execução da pena, determinando que a contagem do tempo seja feita à razão de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. 



    No caso dos autos, o Tribunal a quo ratificou a decisão do juízo das execuções, o qual apurou que não há como saber se o apenado realizou atividades à distância além do limite de 4 horas diárias, tendo em vista a ausência de acompanhamento e fiscalização das horas excedentes. 



    Nesse contexto, vê-se que as instâncias ordinárias concluíram pela impossibilidade de apuração do tempo que o recorrente se dedicou ao estudo além das horas diárias acompanhadas, de modo que a alteração do julgado, tal como pleiteado pela defesa, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que não é possível nesta via especial, consoante o disposto na Súmula 7/STJ.



    Nesse sentido: (…)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 162-163, e-doc. 2).



    13. Para formar o convencimento motivado das instâncias antecedentes, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas do processo, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus.



    No mesmo sentido foi o julgamento do Habeas Corpus n. 207.781, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, no qual a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, não caber ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, reanalisar os fatos e as provas dos autos, para decidir sobre a comprovação ou não do tempo de estudo por ensino a distância para fins de remição da pena. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.781-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    No voto condutor do acórdão, o Ministro Relator asseverou:



    “Conforme destacado, o art. 126, caput, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei 12.433/11, assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo estudo, cuja contagem de tempo será feita à razão de ‘1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias’ (§1º, I, do art. 126, da LEP). Essas atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial, ou por metodologia de ensino a distância, devendo, em qualquer caso, ser devidamente certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (art. 126, § 2º, da LEP). 



    No presente caso, o exame em torno das afirmações defensivas no sentido de que o paciente teria adimplido os requisitos previstos em lei não foi realizado pelo STJ, pois as instâncias ordinárias consignaram que, embora a possibilidade de estudo a distância seja uma forma de ressocializar o apenado, os documentos não trazem a certificação adequada do curso realizado, bem como não são capazes de comprovar a devida frequência do sentenciado e o número de horas cursadas por dia. 



    Dessa forma, a Corte Superior concluiu que rever esse entendimento e decidir de forma contrária demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do Habeas Corpus. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016)”.



    Confiram-se também, em processos análogos, as decisões monocráticas proferidas no Habeas Corpus n. 213.406, de minha relatoria, DJe 29.3.2022; no Habeas Corpus n. 208.468, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 18.2.2022; no Habeas Corpus n. 211.599, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.2.2022; no Habeas Corpus n. 207.750, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.2.2022; no Habeas Corpus n. 211.438, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.2.2022; e no Habeas Corpus n. 207.199, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6.10.2021.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora